Tribunal: TJMT
Processo: 1012048-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PJE: 1012048-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
AGRAVADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ao menos por ora, ausente a relevância da fundamentação, uma vez que, até prova em contrário, a pretensão da agravante de repactuação do contrato entre a recuperanda e a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora-MG, bem como o imediato pagamento do montante de R$2.235.637,65 que entende serem devidos por indenização dos contratos de limpeza e portaria, tido como controvertido, deve ser discutida em ação autônoma, oportunizando a parte adversa o contraditório.
Se não bastasse, a pretensão do agravante se confunde com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela Colenda Câmara julgadora após o advento das necessárias informações.
Desta forma, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora